Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-26.2017.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano mortal, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da causa - Contradição - Caracterização - Caráter infringente - Admissibilidade - Alteração do julgado - Cabimento - Tendo em vista a existência de proveito econômico obtido pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano mortal, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da causa - Contradição - Caracterização - Caráter infringente - Admissibilidade - Alteração do julgado - Cabimento - Tendo em vista a existência de proveito econômico obtido pelo autor, não era mesmo o caso de utilizar o valor dado à causa como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais - Contudo, tendo em vista o valor ínfimo do proveito econômico obtido pelo autor, a fixação do montante deverá observar o disposto no § 8o, do art. 85, do CPC - Montante fixado equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - EMBARGOS ACOLHIDOS.